Tribunal: TJSP
Processo: 0097609-03.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o em seu patamar máximo – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097609-03.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DIEGO
OLIVEIRA DO NASCIMENTO e EDERSON CHAVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0097609-03.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 882
2/6
VOTO no 882
APELAÇÃO no 0097609-03.2018.8.26.0050
COMARCA: São Paulo (29a Vara Criminal Central)
APELANTES: Diego Oliveira do Nascimento e Ederson Chaves
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Vivian Brenner de Oliveira
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo
33, parágrafo 4o em seu patamar máximo Regime fechado
adequado e compatível com a gravidade do crime

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Diego Oliveira do Nascimento e Ederson Chaves contra a r. sentença de
fls. 311/315, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei 11343/2006, ao cumprimento das penas privativas de liberdade
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e
ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 319/324), pleiteia a
defesa, em síntese: a) a aplicação do benefício da redutora em seu patamar
máximo; b) a fixação de regime aberto para cumprimento inicial da pena; c) a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
328/333).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0097609-03.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 882
3/6
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da Defesa (fls. 347/358).
É o relatório.
Ab initio, observo que a insurgência da Defesa não
atinge o mérito do feito, sendo autoria e materialidade delitivas, portanto,
incontestes. Recai-se, exclusivamente, sobre questões relativas à pena, em
especial quanto à redutora prevista no artigo 33, § 4oda Lei 11.343/06, quanto
ao regime inicial de cumprimento de pena e quanto à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Mantida, obviamente, a condenação dos réus como
incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, passa-se à análise das
penas impostas.
As penas-base foram aplicadas no mínimo legal pela
juíza sentenciante.
Na segunda fase da dosimetria da pena, em relação a
ambos os apelantes, incidiu a circunstância atenuante relativa à confissão.
Contudo, em homenagem à súmula 231 do Colendo Tribunal de Justiça, a
juíza monocrática deixou de diminuir suas reprimendas, eis que fixadas no
mínimo legal. Não incidiram circunstâncias agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0097609-03.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 882
4/6
Na terceira fase da dosimetria da pena, a juíza de
primeiro grau entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da
concessão da a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei 11.343/06, reduzindo a reprimenda no patamar intermediário, qual seja
1/2 (metade), em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos. Pese
esta Câmara entender não ser o caso de concessão de referida benesse,
inexistindo recurso Ministerial, permanece o benefício concedido.
Faz-se, por fim, faz-se uma única ressalva à
sentença, haja vista constatar-se, a princípio, incidência de erro material, na
medida em que constou no dispositivo final do decisum que os réus foram
condenados ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, cálculo
final incompatível com a pena final imposta, sendo o valor correto 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
Diante do delito praticado pelos apelantes, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação
de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0097609-03.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 882
5/6
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime,
independentemente do quantum auferido, sendo incabível, ainda, a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. Os apelantes praticaram o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0097609-03.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 882
6/6
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se, no mais, a r. sentença,
tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora